Tribunal: STF
Processo: Rcl 44687
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    I – Quanto à usurpação da competência, esta Corte entende que, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, inexiste usurpação de competência pelo TST quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT.



    II – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual entendo ter havido desrespeito ao que julgado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 246 da Repercussão Geral e na ADC 16.



    III - Denota-se, desse modo, que a interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho ao art. 896-A da CLT não tem o condão de se opor ao que decidido por esta Corte em precedente de repercussão geral.



    IV – Agravo regimental provido para julgar a reclamação procedente.